Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-60.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012218-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE NERO - CPF: 206.354.018-78 (ADVOGADO), VITOR GUADANHIN PEREIRA DO CARMO - CPF: 385.558.398-66 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EUCLAIR JOAO SCHAEDLER - CPF: 074.333.600-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO A TUTELA RECURSAL – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
APOIADA EM TEMAS JÁ ENFRENTADOS PELO STJ SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Nº 94.0008514 -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -

CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE
– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Liquidação de sentença

proposta na origem oriunda dos autos da Ação Civil Pública nº
94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara da Justiça Federal de Brasília, , na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990, qual seja, 41,28% (MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990).

Verificando que a decisão recorrida tratou de temas,
a priori
, enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, não há se falar em sua suspensão.

A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Segundo o STJ: “
a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
– assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO(202)1012218-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EUCLAIR JOAO SCHAEDLER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão
proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor

de EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (id nº 170905680)

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo a presença d
os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela recursal pleiteada, posto que o efeito suspensivo
tem como objetivo impedir o levantamento imediato dos valores pelos exeqüentes.

Assevera que
“a ausência de concessão de efeito suspensivo poderá implicar em continuidade da ação com liberação de valores em favor do exequente o que poderá causar prejuízos ao Banco Agravante”.

Alega que a não concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo, poderá resultar em prejuízos ao agravante com afronta ao princípio constitucional insculpido no artigo 5º, LV da CF, especialmente se provido o recurso.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, concedendo o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo banco, nos termos do artigo 995 parágrafo único c/c 1.019, I do CPC, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada,

O Agravado apresentou contrarrazões, conforme id nº 176117187.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravado propôs Liquidação de Sentença,
e
m razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº
º 94.0008514-1,
que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990, qual seja, 41,28% (MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990).

Portanto, a Liquidação de sentença é oriunda dos autos da Ação Civil Pública nº
94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara da Justiça Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial nº 1.319.232-DF.

Ab initio
, friso que a questão discutida no Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante é atinente a decisão que r
ecebeu o cumprimento de sentença como liquidação de sentença pelo procedimento comum; afastou as preliminares suscitadas pelo agravante, atribuiu ao executado/agravante o
ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas, determinando a exibição dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias; determinou a intimação do liquidante para, no mesmo prazo, apresentar planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo Requerido; determinou a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, inclusive acerca do interesse na produção de prova pericial. (id nº 114996455)

A razão da discordância que motiva a interposição do presente agravo interno pelo Agravante cinge-se ao fato de que a decisão proferida por esta Relatora (id nº 170905680) indeferiu o efeito suspensivo da decisão recorrida por não restar evidenciado os requisitos autorizativos constantes nos arts. 300 e 1.019 do CPC.

Pois bem.

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

In casu
, todavia, não vislumbro a confluência dos requisitos mencionados.

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3ª edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar,
prima facie
, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.( TJMT -
N.U 1016691-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, a relação mantida entre as partes litigantes é de consumo, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC, tendo-se em vista a vulnerabilidade do agravado frente ao agravante.

Incide ainda o art. 6º, VIII, da mesma Lei, que dispõe que
são direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

Não há dúvida acerca da hipossuficiência e da vulnerabilidade (técnica) do consumidor no que diz respeito à realização de prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que, repita-se, enseja a aplicabilidade do CDC.

Ademais o agravado apresentou as Cédula de Crédito Rural Nº
86/00590-1 e 87/00013-x e aditivos
(Id nº 32357435 - dos autos em primeiro grau), prova mínima do seu direito.

Nesse sentido julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II
- A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

(...)

IV
- Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos
; V - Recurso especial improvido, no caso concreto
. (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

E mais:

- REsp n. 2.018.085, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/08/2022, Relator Ministro Moura Ribeiro;

- AREsp n. 1.890.228, Ministro Raul Araújo, DJe de 16/12/2021, Relator Ministro RAUL ARAÚJO;

A Corte também definiu, por meio do REsp 1370899/SP, julgado sob a ótica dos recursos repetitivos, que “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.”

Noutro ponto, verifica-se que o MM. Juiz Feito, ao receber a inicial, determinou que a liquidação deva ser pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II do Código de Processo Civil, diante da necessidade de alegar e provar fatos novos (id nº 114996455),

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum.

(N.U 1025572-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Destaca-se, outrossim, que as regras do Código de Defesa do Consumidor são indispensáveis ao caso concreto para o saneamento dos desdobramentos do contrato, objeto da liquidação de sentença.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo. (...) ID Nº 170905680.

A bem da verdade, não há nada a acrescentar à fundamentação decisória, e os argumentos recursais, especialmente no tocante a presença da probabilidade do direito dos Agravados, não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Porém, em atenção à vedação da repetição literal da fundamentação, imposta pelo art. 1.021, § 3º do CPC/2015, anoto que
o cumprimento de sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens (levantamento de valores) é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito.
02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor.
(AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, observa-se que não basta ao agravante a simples alegação de lesão patrimonial para o deferimento da medida liminar.

Importante destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Oportuno ressaltar, ainda, que a decisão singular,
em nenhum momento, determinou o

pagamento de valores ou mesmo o seu levantamento por qualquer das partes.

Ademais, a decisão singular determinou a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, inclusive acerca do interesse na produção de prova pericial. (id nº 114996455)
, o que, inclusive, vai ao encontro dos interesses do agravante, a fim de se chegar a um valor justo e realmente devido ao agravado.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo, pressupostos esses aditivos e não alternativos para ensejar a reforma da decisão recorrida.

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023